Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0700231-48.2022.8.07.0000 Agravante(s) ELIANA DIAS RAMAGEM E OUTROS Agravado(s) MARCELO DIAS RAMAGEM Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Concedo à parte Agravante o prazo de 90 (noventa) dias para que informe nos presentes autos a homologação do acordo nos autos do Inventário no 0008044-19.2012.8.07.0001 que abrange os autos originários e sua eventual aquiescência à superveniente perda do objeto do agravo. Findo referido lapso temporal sem que o acordo tenha sido homologado pelo Juízo sucessório, esclareçam os Agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, se desistem do agravo de instrumento ou se pretendem o seu julgamento, regularizando nos presentes autos a representação processual do Espólio de Lília Marlene Dias Ramagem. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator